Tribunal: TJBA
Processo: 8008018-92.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008018-92.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO

AGRAVADO: JOSE VALTER DIAS e outros

Advogado(s)
:
IEDA MARTINS DE SOUZA, GUILHERME SERPA DA LUZ, ILJEIME BARBOSA DIAS, DANIELA VALENTIM DE MORAES CAMPOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL-AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA-
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DEMONSTRADA NOS AUTOS, DADO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DEMONSTRADO ENTRE AS PARTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES NO PRESENTE RECURSO. PARTE RECORRENTE QUE DEMONSTRA NOS AUTOS EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO, BEM COMO O
PERICULUM IN MORA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de instrumento
n. 8008018-92-2019-805-0000
,
da Comarca de
Santa Rita de Cássia
, sendo agravante
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA e
Agravado
ILDENI GONÇALVES DIAS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1